Tribunal: TJBA
Processo: 8004712-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004712-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE OLIVEIRA DE MELO

Advogado(s)
:
TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO, ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR, GUILHERME CORREIA EVARISTO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SISTEMA EQUIVALENTE AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA. SÚMULA 359 DO STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE COMPROVAR A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA TORNA INSCRIÇÃO INVÁLIDA. CANCELAMENTO DO APONTAMENTO DEVIDO. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS LEGÍTIMOS NO SCR. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR EXCLUSÃO DOS DADOS ATÉ REGULARIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8004712-05.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDRE OLIVEIRA DE MELO e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,